Tribunal: TJSP
Processo: 1007169-28.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Impetrante que pretende cancelar auto de infração em trâmite perante o DER, além daquele processado pelo DETRAN já declarado nulo pelo juízo a quo. Ausência de prova pré-constituída. Inteligência da Lei no 12.016/09. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso improvido.